Tribunal: TJPA
Processo: 0005467-23.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005467-23.2019.8.14.0100

APELANTE: JANILSON MOTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM.
REDIMENSIONAMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, insurgindo-se contra a sentença sob alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência de provas para condenação e, subsidiariamente, excesso na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP enseja nulidade do reconhecimento do réu; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, sem incorrer em bis in idem, bem como o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento previsto no art. 226 do CPP não possui natureza absoluta, sendo exigível apenas quando houver dúvida quanto à autoria, inexistente no caso concreto diante do reconhecimento seguro da vítima e da existência de outros elementos probatórios independentes.

A eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial não gera nulidade quando a autoria é confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório, e corroborada por prova testemunhal idônea.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

A negativa de autoria apresentada pelo réu configura exercício do direito de autodefesa, mas não prevalece quando isolada e dissociada das demais provas constantes dos autos.

A dosimetria da pena deve observar os limites do art. 59 do Código Penal, sendo vedada a dupla valoração negativa do mesmo fato, caracterizando
bis in idem.

A utilização da arma branca não pode fundamentar simultaneamente a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, devendo subsistir apenas uma vetorial desfavorável.

A existência de uma circunstância judicial negativa autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal, mediante aplicação da fração de 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula 23 do TJPA.

O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena aplicada, as circunstâncias judiciais e os antecedentes permitem a mitigação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento quando inexistente dúvida quanto à autoria e quando corroborado por outras provas produzidas em juízo.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui prova suficiente para a condenação em crimes patrimoniais.

Configura bis in idem a valoração negativa do mesmo fato em mais de uma circunstância judicial na dosimetria da pena.

A presença de uma circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, observada a fração de 1/6.

É cabível a fixação do regime inicial semiaberto quando atendidos os critérios do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, b, 59, 157, §2º, II; Código de Processo Penal, arts. 155, 226, 386, VII, e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Criminal nº 0217380-07.2023.8.06.0001, Rel. Des. Maria Regina Oliveira Câmara, 3ª Câmara Criminal, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, Acórdão nº 2024172, Apelação Criminal nº 0702950-68.2025.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.07.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JANILSON MOTA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará
, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado face as circunstâncias judiciais desfavoráveis, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Narrou a denúncia (ID 19201818
),
em apertada síntese,
que
na data de 11 de agosto de 2019, por volta das 03 horas, na Rua do Cocobongo, na cidade de Aurora do Pará, os denunciados Janilson Mota da Silva e Welder dos Santos Souza, em companhia de outros indivíduos não identificados, previamente associados, com desígnio de vontades e divisão de tarefas, subtraíram em proveito comum mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de facão, 01 (um) aparelho celular, marca Alcatel, cor preta, número (091)98871-8648, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, bem como a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), de propriedade da vítima Sebastião Fialho da Silva.

Relatou a exordial que no local e hora indicados, a vítima caminhava em via pública retornando para sua casa, quando foi abordado pelos denunciados e mais dois homens não identificados, oportunidade em que anunciaram o assalto. Na ocasião, um dos indivíduos rendeu o ofendido com um facão no pescoço, enquanto os denunciados revistaram os bolsos de sua bermuda de onde subtraíram o aparelho celular, a carteira com documentos pessoais e a quantia supra.

Explicitou que a vítima reconheceu os denunciados, se dirigindo até a delegacia de polícia local e efetivando o registro da ocorrência. Perante autoridade policial, Janilson negou a autoria delitiva, atribuindo o fato ao segundo denunciado Welder que está em local incerto e não sabido, restando, ao final, denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 29,
caput,
todos do CP.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 25527428
),
preliminarmente, a declaração de nulidade face a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP. No mérito, pugnou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que dispõe o art. 386, VII do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, suplicou a reforma do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões de ID 28588651
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 29289815
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

- DA PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP.

Inicialmente, a defesa demanda a declaração de nulidade face a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

No ponto, n
o que concerne ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,

sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
(...).
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
fundamentou a condenação em um conjunto probatório, em especial o depoimento da vítima.

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Nessa linha de intelecção, mesmo que o reconhecimento na fase policial fosse questionável, a vítima, em seu depoimento em juízo, confirmou que o réu, ora apelante, fora a pessoa que praticou o crime em análise.

Ademais, a
lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

II – MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela prática do
crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através dos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto judicial.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Sebastião Fialho da Silva, em sede inquisitorial, afirmando:

Disse que no dia de hoje, por volta das 03:00 estava a pé na Rua do Cocobongo, retornando para a sua casa quando foi abordado por quatro homens anunciando um assalto. QUE um dos homens colocou um facão no pescoço do depoente e dois outros indivíduos revistaram os bolsos de sua bermuda. QUE no mesmo momento reconheceu os dois indivíduos que lhe revistaram, como sendo BOCA, depois identificado como JANILSON MOTA DA SILVA, e WELDER, depois identificado como WELDER DOS SANTOS SOUZA. QUE BOCA e WELDER estavam com os rostos cobertos com uma camisa, porém como já os conhecia, foi possível identificá-los. QUE o indivíduo que colocou o facão em seu pescoço estava com o rosto descoberto, era moreno, cabelo escuro, forte e alto. QUE não conseguiu ver o quarto homem e não sabe passar as características dele. QUE foram subtraídos seu aparelho celular MARCA ALCATEL, COR PRETA, Nº 9198871-8648; sua carteira, contendo seus documentos pessoais e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). QUE como havia reconhecido "BOCA" foi até a casa dele logo em seguida. QUE ao chegar na casa disse ao pai de BOCA, SEU ZÉ BRANCO, o seguinte "CHAMA AI O TEU FILHO PRA ELE IR BUSCAR AS COISAS QUE ME ROUBOU" (textuais). QUE ZE BRANCO perguntou se o declarante tinha certeza de que era BOCA quem havia lhe roubado e o declarante respondeu que sim. QUE depois de dar o recado foi embora para sua casa e por volta de 09:00 retornou até a residencia de BOCA. QUE BOCA estava na casa e o declarante disse para ele "VAI ATRÁS DAS MINHAS COISAS, PORQUE EU QUERO DE VOLTA" (textuais). QUE BOCA disse que os pertences do não estavam com ele, mas sim com WELDER e que era para o declarante mesmo ir atrás dele. QUE o declarante disse que não iria atrás de WELDER e que era para BOCA dar um jeito de recuperar a carteira e o celular do declarante. QUE BOCA saiu de casa e o declarante o seguiu, porém depois perdeu de vista. QUE após certo tempo BOCA retomou com a carteira do declarante, porém sem o dinheiro. QUE o declarante disse para BOCA dar um jeito de recuperar também o dinheiro e o celular. QUE BOCA disse para o declarante ir atrás de WELDER e ver com ele. QUE o declarante disse que não iria atrás de WELDER e viria na Delegacia
(ID 19201819 - Pág. 6).

A
autoria
ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima supracitada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Ouvida em audiência de instrução, a vítima SEBASTIÃO FIALHO DA SILVA declarou que no dia, local e hora descritos na denúncia foi vítima de roubo. Disse que quando chegou em cima da ponte, os caras o abordaram. Um dos criminosos, que o conhecia, ainda disse para os outros não o roubarem, mas os demais não se sensibilizaram. Conhecia dois dos criminosos que, embora estivem encapuzados, os reconheceu pela voz. No momento o réu JANILSON MOTA DA SILVA foi quem anunciou o assalto e um outro indivíduo foi quem colocou o facão em seu pescoço, conhecido como “Nego John”. Nesse momento, o réu JANILSON meteu a mão em seu bolso e subtraiu seus bens. O réu WELDER estava junto, mas não botou a mão em seu bolso. Conhecia ambos os réus. Depois do crime, foi a casa do pai do JANILSON e informou que tinha sido vítima e que era para devolver suas coisas. Depois disso o pai do réu JANILSON devolveu sua bolsa e documentos (ID 19201895 - Pág. 4).

Na fase policial, o réu negou a prática criminosa (ID 19201819 - Pág. 16), e, em juízo, manteve a negativa dos fatos, conforme consta na decisão combatida transcrita novamente no essencial:

Interrogado em Juízo, o réu JANILSON MOTA DA SILVA, vulgo “BOCA”, alegou que em momento algum maltratou a vítima. estava passando na rua e viu o assalto acontecendo, mas não participou. Estava indo em direção a sua casa e viu o fato ocorrendo. No momento não percebeu quem era a vítima e nem quantos assaltantes havia. Acredita que a vítima SEBASTIÃO imputou o fato para lhe prejudicar, pois tiveram uma desavença anterior (ID 19201895 - Pág. 4).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

In casu,
as
provas produzidas corroboram o depoimento da vítima que confirmou que no dia e local descritos na denúncia, o réu e outros indivíduos o abordaram e anunciaram o roubo mediante emprego de arma branca, ressaltando que o réu meteu a mão em seu bolso e subtraiu seus pertences, enquanto o “Nego John” o manteve sob ameaça com um facão em seu pescoço, destacando o fato que o ofendido já conhecia o réu e o corréu Welder, e que no dia seguinte ao roubo, conversou com o pai de Welder conseguindo recuperar a bolsa e os documentos.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. I. (...).

III. Razões de decidir.
3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório. 4. (...). 6. Apelação criminal conhecida e não provida (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifos nossos).

Com efeito, no que concerne à arguição defensiva de
existência de contradições entre os depoimentos colhidos durante a instrução processual, c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

A vítima também destacou que já conhecia os acusados JANILSON e WELDER e que no dia seguinte ao roubo, conversou com o pai de WELDER e conseguiu recuperar sua bolsa e seus documentos. (...).

Registre-se que o relato da vítima foi corroborado pelo depoimento da testemunha de defesa SANDRA MOREIRA DOS SANTOS, que, embora não tenha presenciado a ocorrência do fato, alegou que a vítima, no dia seguinte, confidenciou-lhe que somente vinte reais teriam sido, de fato, subtraídos, mas que teria alegado quantia superior para prejudicar os réus.

Como se vê, a alegação da testemunha de defesa confirma a ocorrência da subtração, existindo controvérsia tão somente em relação a quantia roubada.

Acrescente-se que o próprio pai do acusado WELDER, embora também não tenha presenciado o fato, surpreendentemente encontrou a bolsa e os documentos da vítima “no caminho” de casa.

Importante salientar, ainda, que o corréu WELDER DOS SANTOS SOUZA admitiu a ocorrência do delito, bem como a coautoria de JANILSON, vulgo “BOCA”, e do terceiro identificado como “NEGO JOHN”. Embora o acusado tenha apresentado versão atenuada dos fatos, afirmando que, incialmente, foram apenas tirar satisfações com a vítima e que não estavam com facão, mas sim um cabo de pá, admitiu que levaram os pertences da vítima.

Nesse sentido, nota-se que a negativa do corréu JANILSON é frágil e não encontra qualquer amparo na prova dos autos.

Com efeito, JANILSON alegou que esteve no palco dos eventos, de passagem, mas que não estaria em conluio com os criminosos, versão esta que é diametralmente oposta a tudo o que foi produzido nos autos (ID 19201895 - Pág. 5, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, comprova a autoria delitiva
.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório, restando inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

2.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Por outra perspectiva, a dosimetria comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR JANILSON MOTA DA SILVA, vulgo “BOCA”, e WELDER DOS SANTOS SOUZA, ambos qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis.

Na primeira etapa da dosimetria, em relação ao réu JANILSON MOTA DA SILVA,
analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico o réu não ostenta maus antecedentes, razão pela qual reputo circunstância neutra.

As circunstâncias do crime, no entanto, não favorecem ao acusado, porquanto empregou arma branca (faca) para a prática delitiva.
É certo que a mencionada circunstância, em razão da sucessão de leis penais, não pode ser considerada como majorante, mas pode ser valorada pelo Juiz na primeira etapa da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável.

Em relação as demais circunstâncias judiciais, verifico serem neutras.
Sendo assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, aumento as penas do réu em 1/6.

Além disso circunstâncias do crime não favorecem ao acusado, porquanto empregou arma branca (faca) para a prática delitiva.
É certo que a mencionada circunstância, em razão da sucessão de leis penais, não pode ser considerada como majorante, mas pode ser valorada pelo Juiz na primeira etapa da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável.

Em relação as demais circunstâncias judiciais, verifico serem neutras.
Sendo assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento as penas do réu em 1/3, sendo 1/6 para cada circunstância.

Na segunda etapa da dosimetria, em relação ao réu JANILSON MOTA DA SILVA, não verifico agravantes ou atenuantes de pena.
(...).

Na terceira e derradeira etapa, em relação a ambos os réus, considerando que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, aumento as penas em 1/3.

Sem causas de diminuição, torno definitiva as seguintes penas:

(...).

Para o réu JANILSON MOTA DA SILVA, a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

(...).

O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, único compatível com a quantidade de pena fixada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis
(ID 19201895 - Pág. 6/8, grifos nossos).

Inicialmente, convém esclarecer que o juízo sentenciante incorreu em
bis in idem
ao valorar o uso de arma branca de forma desfavorável ao réu tanto na análise da vetorial da culpabilidade quanto nas circunstâncias do crime.

Dessa feita, mantenho unicamente a utilização de arma branca nas
circunstâncias do crime, neutralizando, por conseguinte, a vetorial culpabilidade.

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja, circunstâncias do crime, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,

no patamar
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
(...). -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – (...). (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Observo a incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do CP), motivo pelo qual elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo o montante final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Altero o regime inicial para o semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva (ID 19201855 - Pág. 1), bem como em observância ao que preceitua o art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal, mantendo as demais disposições da sentença condenatória combatida.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
redimensionando a pena do ora apelante para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026